Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706123-65.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CRISTINA AYAKO KIMURA RECORRIDO: ROBSON ALVES REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PARTILHA DE BENS. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Preliminar. Princípio da dialeticidade. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando evidente a correlação entre os fundamentos da sentença e a tese exposta na apelação interposta pelo autor. 2 – Preliminar. Deserção. Gratuidade não examinada na origem. Hipossuficiência demonstrada. Não há deserção do apelo quando a insuficiência de recursos, embora não examinada na origem, foi comprovada pelo autor, que, por essa razão faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária. 3 – Produção antecipada de provas. Sonegação de bem e eventual sobrepartilha. Uma vez evidenciado o interesse processual do autor, lastreado em documentos que apontam eventual sonegação de bens na partilha por ocasião do divórcio, a subsidiar sobrepartilha, cabível é o pedido de produção antecipada de provas, instrumento próprio para evitar o ajuizamento de ação futura. 4 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que ao instaurar um processo judicial com repercussão direta às partes, deve-se conduzir todo o trâmite de forma a garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que a ação de produção antecipada de provas impõe critérios rigorosos para que essa medida seja deferida, como a necessidade de demonstrar urgência ou risco de perecimento da prova, de modo a evitar abusos e preservar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Entende que, caso esses requisitos não sejam cumpridos, a antecipação pode ser considerada inválida e gerar nulidade processual, prejudicando o andamento justo da lide e comprometendo a segurança jurídica. Acrescenta que as datas das solicitações para a produção antecipada de provas e de quebra de sigilo bancário evidenciam a possibilidade de má-fé na ação. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 381, inciso I, do CPC. Isso porque, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: Razoável, assim, a produção antecipada da prova pretendida, que tem inclusive como finalidade evitar o ajuizamento de eventual sobrepartilha, enquadrando-se na hipótese descrita no art. 381, inc. III, supratranscrito. Importante destacar, outrossim, que o sigilo bancário, apontado como óbice pela sentença recorrida, não é absoluto, de modo que a garantia não constitui, por si só, impedimento ao deferimento dos pleitos apresentados pelo autor. Ademais, a prova requerida pelo apelante – movimentação bancária e declarações de imposto de renda da apelada – circunscreve-se a período em que as partes mantinham sociedade conjugal, o que relativiza a proteção conferida a esses dados, uma vez que não diz respeito a período superveniente à extinção do vínculo havido entre eles. Desse modo, presente o interesse processual do autor, a reforma da sentença e retorno dos autos à origem, para processamento, é medida que se impõe (Id 64614618). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023